Tribunal: TJDFT
Processo: 0734117-11.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734117-11.2017.8.07.0001 RECORRENTE: JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECORRIDOS: MÁRCIO AUAD PAES LEME, ALINE FACTUR DOS SANTOS PAES LEME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INADIMPLEMENTO. VENDEDORA. MULTA COMPENSATÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA REJEITADA. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE. VALOR. AUSÊNCIA DE EXCESSO. MANUTENÇÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em analisar se é legítima a pretensão, ora exercida pela sociedade empresária apelante, de desconstituição da sentença por ausência de fundamentação. 1.1. Na hipótese de subsistência formal da sentença, é necessário também avaliar se o valor da multa compensatória fixado pelo Juízo singular deve ser alterado em razão do alegado excesso, assim como verificar se o termo inicial dos juros de mora deve ser modificado 2. O Juízo singular deve apreciar as questões formuladas pelas partes, expondo o encadeamento lógico da sua decisão com menção, ainda que de modo sucinto, às peculiaridades do caso concreto, diante do necessário relato a respeito das razões de fato e de direito que subsidiaram a respectiva decisão, em sentido lato, nos termos dos artigos 489, § 1o, e 11, ambos do Código de Processo Civil. 3. No caso em análise a sentença proferida não destoa do modelo imposto pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Civil, uma vez que o Juízo singular analisou as teses suscitadas, requerimentos formulados e documentos juntados aos autos 4. O Juízo singular inverteu a aplicação da cláusula penal compensatória prevista apenas para o caso de inadimplemento pelo adquirente, de acordo com a tese firmada pelo Colendo Superior Tribuna de Justiça ao julgar o REsp no 1.614.721-DF, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 971). 5. No caso em deslinde, no entanto, o Juízo singular ao determinar a inversão da aplicação da cláusula 5.1 do instrumento negocial, não determinou a aplicação do percentual de 2% (dois por cento) ao valor total do imóvel, mas sim, ao montante efetivamente pago pelos autores. 6. Na hipótese de responsabilidade contratual por fato atribuível ao promitente vendedor os juros de mora são devidos a contar da data da citação, nos estritos termos do art. 405 do Código Civil e do art. 240 do CPC. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente sustenta ter o acórdão recorrido negado vigência aos artigos 413 e 944, ambos do Código Civil, porque deveria ter limitado o valor da multa compensatória ao montante que comprovadamente deixaram de lucrar, sob pena de causar desequilíbrio contratual e enriquecimento sem causa. Em contrarrazões, os recorridos requerem a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé e de honorários advocatícios majorados. II – O recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do pagamento do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Esclareço que, detectada na Certidão de Autuação a inconsistência entre o código de barras constante na GRU e o comprovante de pagamento (ID 49974562 – Pág. 1), a recorrente foi intimada para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento em dobro (ID 49974564 – Pág. 1), mas limitou-se a juntar o recolhimento simples do preparo (ID 50334772 – Págs. 1/2). Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. No mesmo sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. ADJUCAÇÃO COMPULSÓRIA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 187/STJ. I - Na origem, trata-se de ação declaratória de validade de negócio jurídico de compra e venda de imóveis, c/c pedido adjudicação compulsória contra espólio. Na sentença o pedido foi julgado improcedente. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. II - Mediante análise dos autos, verificou-se que o recurso não foi instruído com a guia de custas devidas ao STJ e o respectivo comprovante de pagamento. A parte, embora devidamente intimada para sanar referido vício, não regularizou o preparo, uma vez que realizou o recolhimento simples, quando devido em dobro, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015. Dessa forma, o recurso de embargos de divergência não foi devida e oportunamente preparado, incidindo na espécie o disposto na Súmula n. 187 deste Tribunal, o que leva à deserção do recurso. Nesse sentido: AgInt nos EREsp n. 1.667.087/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 18/8/2020, DJe 21/8/2020. III - Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl nos EAREsp n. 1.541.516/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023). Caso fosse possível ultrapassar a aludida barreira, ainda assim o apelo especial não deveria transitar quanto às indicadas ofensas aos artigos 413 e 944, ambos do CCB, pois a turma julgadora assentou que: a) “(...) o Juízo singular ao dispor a respeito da inversão da cláusula penal constante na Cláusula 5.1. do instrumento negocial (Id. 41596730), não determinou a aplicação do percentual de 2% (dois por cento) ao valor total do imóvel, mas sim ao montante efetivamente pago pelos autores, de acordo com o observado no excerto da sentença abaixo transcrito (Id. 41597430):”; b) “o exato valor da multa compensatória será estabelecido após devidamente apurado, na fase de cumprimento da sentença, o montante efetivamente pago pelos apelados”; c) “o valor da multa deve ser calculado mensalmente, com a aplicação do índice de 2% (dois por cento) ao valor atualizado do montante efetivamente pago pelos autores até a data da mora”. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar cláusulas contratuais e o acervo fático e probatório, procedimentos vedados pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, no tocante aos pedidos de aplicação de multa por litigância de má-fé e de majoração dos honorários advocatícios, embora previstas nos artigos 80 e 85, ambos do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015